Tribunal: TJMT
Processo: 1005381-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005381-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO LIMA - CPF: 402.315.398-27 (ADVOGADO), JPNR MATO GROSSO NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA - CNPJ: 48.199.642/0001-98 (AGRAVANTE), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

-

AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROJETOS DE ORÇAMENTO PARA MINIGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – PROVEITO ECONÔMICO DE DIFÍCIL AFERIÇÃO – CUSTOS ARCADOS PELA DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA – FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A toda causa será atribuído valor certo,
no entanto, a
dmite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da10a Vara Cível
d
Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
n.
1003322-65.2024.8.11.0041, determinou a intimação da requerente
para corrigir o valor da causa, como disposto no art. 292, do CPC, ou seja, atribuir à causa o valor do proveito econômico pretendido, efetuar o pagamento complementar das custas processuais.

A agravante alega que ajuizou o feito
objetivando que a Agravada seja compelida a suspender o ilegal ato de invalidação dosOrçamentos de Conexão de no s PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22, e continue com o procedimento de acesso de suas Usinas de minigeração fotovoltaica
.

Sustenta que
adotando os critérios elencados por aquele D. Juízo, as custas a serem recolhidas para o prosseguimento da demanda importam no montante de mais R$ 120.206,66, o que evidentemente inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário.

Aduz que, em razão da ausência de proveito econômico imediato e da impossibilidade de sua aferição, foi atribuído à causa valor simbólico.

Explica que, para instalar uma Usina Fotovoltaica para gerar energia por meio de fontes renováveis e economizar em sua conta de luz, o consumidor solicita à concessionária o Orçamento de Conexão, que contém todas as informações necessárias para a conexão do sistema de geração.

Afirma que cumpriu com essas exigências, deu início a inúmeros investimentos para a implantação da usina, porém meses depois, a agravada ilegalmente cancelou os orçamentos.

Enfatiza que
da leitura atenta dos Orçamentos de Conexão anexados à inicial (Anexo 2 do presente recurso), verifica-se que todos os valores lá descritos não são de atribuição da Agravante, e sim, como dito, da Energisa
.

Assegura que o único benefício econômico que poderia ter relaciona-se à energia elétrica a ser gerada pela Usina, caso o pedido pleiteado seja concedido e a instalação seja viável.

Pontua que o seu pleito visa tão somente o reconhecimento da conduta irregular da agravada ao invalidar o orçamento de conexão. E mais, como as usinas não foram instaladas, não há energia sendo gerada, não podendo ser contabilizada ou quantificada.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingress
ou
em juízo

objetivando que a Agravada seja compelida a suspender o ilegal ato de invalidação dosOrçamentos de Conexão de no s PE. 29810/22, PE. 29811/22, PE. 29812/22, PE. 29813/22 e PE. 29815/22, e continue com o procedimento de acesso de suas Usinas de minigeração fotovoltaica
.

Contudo, o juízo da
10a Vara Cível d
a
Comarca de Cuiabá que

determinou a intimação da requerente
para corrigir o valor da causa, como disposto no art. 292, do CPC, ou seja, atribuir à causa o valor do proveito econômico pretendido, efetuar o pagamento complementar das custas processuais.

Verifica-se da análise dos cinco Orçamentos de Conexão de Minigeração anexados que apresentam como Custo Total da Obra Específica o valor de R$ 422.129,93
.

A Lei n. 14.300, de 6 de janeiro de 2022 que institui o marco legal da microgeração e minigeração estabelece no artigo 8o que
p
ara o atendimento às solicitações de nova conexão ou de alteração da conexão existente para instalação de microgeração ou minigeração distribuída, deve ser calculada a participação financeira da concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica,
bem como a eventual participação financeira do consumidor-gerador titular da unidade consumidora onde a microgeração ou minigeração distribuída será instalada
, consideradas as diretrizes e as condições determinadas pela Aneel.

Nesse caso, o próprio Parecer emitido pela Energisa descreve o
valor do Custo Total da Obra como Custo Total da Distribuidora (R$ 422.129,93) e Participação Financeira do Consumidor (R$ 0,00)
, isso para cada uma das conexões.

Nesse sentido, não obstante os vultuosos valores descritos, não há como falar em proveito econômico pretendido pel
a parte autora, uma vez que são de responsabilidade da companhia elétrica no projeto para eventual geração de energia elétrica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS TÓXICOS DEPOSITADOS EM LOCAL ONDE FOI CONSTRUÍDO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO IMEDIATA INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme os ditames dos
arts
. 258 e 259, II, do CPC/73, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda, considerado como tal o benefício a ser auferido pela parte, caso o pedido venha a ser julgado procedente, devendo corresponder à soma de todos os valores pretendidos na ação de indenização.
2. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação. Precedentes
. 3. No caso, é razoável admitir o valor da causa estimado pelos autores, em caráter provisório, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação, sendo este, e não aquele, o que repercutirá na fixação dos ônus sucumbenciais. 4. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 813474 RJ 2015/0277863-6, Relator: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2019)

Por outro lado, é preciso ressaltar que o valor indicado pela parte autora é irrisório ante os valores pretendidos com os créditos excedentes pretendidos pela minigeração de energia fotovoltaica.

Nesse sentido, entendo razoável a utilização do valor de apenas um orçamento de conexão por estimativa para expressão econômica destes autos e em conformidade com os artigos 291 e 292 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para corrigir o valor
atribuído à causa para R$
422.129,93
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024